Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738151-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado nesta seara recursal. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal aponta que os efeitos da gratuidade de justiça deferida no processo execução se estende ao processo de embargos à execução, e vice-versa. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende à execução principal e seus incidentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a eficácia ampla do benefício enquanto não revogado expressamente. (...) Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende aos atos da execução principal e a seus incidentes, salvo revogação expressa. (...) Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Informativo no 557. 2. TJDFT, Acórdão 1796892, 07311759620238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023. 3. TJDFT, Acórdão 1887759, 0712631-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Desig. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024.” (Acórdão 1958164, 0738700-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) – g.n. No caso, observa-se que a empresa agravante já apresentou pedido de gratuidade de justiça ao Juízo de origem no momento em que opôs os embargos à execução no 0723713-17.2025.8.07.0001, tendo referido pedido sido expressamente indeferido em 02/06/2025 (Id. 237943204 daqueles autos), sem a interposição de qualquer recurso. Ante o expresso indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, não se pode admitir a mera renovação do pedido de gratuidade. Assim, intime-se a agravante, TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora